Tribunal: TJMT
Processo: 0016581-62.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016581-62.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des.
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FS PROPERTIES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.364.614/0001-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participaram deste julgamento os Desembargadores. MARCIO APARECIDO GUEDES, MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA e MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇAO – RECURSO DE APELAÇÃO – PROVIMENTO - PRELIMINAR — INTEMPESTIVIDADE — AFASTADA — MÉRITO - OMISSÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMÓVEL URBANO – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO PÚBLICO - AREA CONSIDERADA DEVOLUTA - ARRECADAÇÃO PELO ESTADO – PROCESSO DISCRIMINATÓRIO - TITULAÇÃO DA PROPRIEDADE A TERCEIRO — ALEGADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TESE JURÍDICA - INOCORRÊNCIA — LEGITIMIDADE DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL RECONHECIDA PELA
RATIO DECIDENDI
DO VOTO CONDUTOR — EMBARGOS REJEITADOS.

É certo que os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça de vícios de omissão, de obscuridade e de contradição ou contenha eventuais erros materiais, sendo a sua função precípua o saneamento desses vícios, não se tratando de recurso que tenha por fim reapreciação de matéria já debatida Pelo Órgão Colegiado.

O caráter devoluto da área urbana foi reconhecido no procedimento de regularização urbana, após minudente processo investigativo sobre a cadeia dominial do imóvel, no qual foi apurada a inexistência de cadeia registral válida e regular em nome de terceiro e de qualquer ente federado, notadamente o Município de Cuiabá, quando então o Estado de Mato Grosso, promoveu a arrecadação e titulação da área, mediante processo discriminatório.

Não há qualquer omissão no julgado, se a ratio decidendi do voto condutor, adotou tese jurídica de acordo com o a situação especifica posta em analise, ainda que contrária à tese defendida pela parte Embargante.

A mera insatisfação com o acórdão recorrido, não autoriza a correção pela via dos embargos, porquanto, para suscitar erro ou inadequação do acórdão desta Corte, a parte deve socorrer-se à instância superior.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face do v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n. 17619/2017 (atual n. 0016581-62.2015.8.11.0041), que à unanimidade, deu provimento ao apelo para reformar a sentença
a quo
a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública originária.

Nas razões recursais, o Embargante aponta a existência de omissão no v. acórdão consistente na ausência de manifestação quanto ao fato de o imóvel litigioso nunca ter sido considerado como terra devoluta, já que no local funcionava uma escola da rede pública estadual.

Diz que o entendimento adotado ignora todos os elementos dos autos que comprovam tese contrária à adotada no voto condutor.

Forte em tais argumentos requestou fosse suprida a omissão para que seja pronunciado sobre o ponto.

Contrarrazões pela embargada, arguindo, em preliminar a intempestividade dos aclaratórios, e no mérito, pede pelo seu desprovimento.

Os aclaratórios foram rejeitados pelo Colegiado (id n. 107279479).

Em seguida, o
Parquet
interpôs recurso especial, apontando
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015; 17, I, da Lei 8.666/1993; 27 e 28 da Lei 6.383/1976; e 99 do CC, cujo juízo de
admissibilidade foi negativo, incorrendo, assim, no manejo de Agravo em Recurso Especial, que foi conhecido e provido, pelo c. STJ, anulando o acórdão referente aos embargos declaratórios e determinando ao Tribunal
a quo
a renovação de seu julgamento.

Assim sendo, vieram cls. para rejulgamento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, cuida-se na origem de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra FS Properties Empreendimentos e o Estado de Mato Grosso objetivando a nulidade do ato administrativo que resultou na titulação definitiva da propriedade do imóvel registrado sob a Matrícula n. 27.125, do 7° Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá, sob o argumento de que essa transferência deveria ser precedida de processo licitatório.

A ação foi julgada procedente na instância originaria, e, interposto recurso de apelação pela ré, foi provido, à unanimidade, por este

e. Tribunal de Justiça.

Contra o v. acórdão, opõe o Órgão Ministerial embargos de declaração.

Visam os embargos corrigir alegada omissão do v. acórdão embargado quanto à ausência de qualquer natureza devoluta do imóvel.

Alega o Embargante a violação aos art. 489, §1o, IV e 1.022, II e parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, ao fundamento de que restou fartamente demonstrado que o imóvel jamais foi considerado como terra devoluta, uma vez que no imóvel funcionava a Escola Estadual José Magno, que, inclusive, havia sido demolida para ser construído o novo prédio da escola, e que eventual alienação do imóvel, se fosse do interesse do Estado, deveria se dar em observância à Lei no 8.666/1993.

Apontou o c. STJ, omissão do acordão quanto aos seguintes pontos: (i) a estrutura contida no imóvel, no qual antes já funcionava a Escola Estadual José Magno, teria sido demolida para construção de um novo prédio (ii) seria sempre pública a finalidade do bem, que cumpriria com a função social, na prestação de serviços em prol o interesse público (iii) a Secretaria de Educação do Estado teria encaminhado diversos ofícios à Secretaria de Estado de Administração, informando a necessidade de construção de nova cede da escola naquele imóvel urbano;

(iv) o procedimento de regularização do lote urbano teria ignorado todos os elementos que demonstrariam a afetação material pública do imóvel e que afastariam por completo qualquer ilação de que seria terra devoluta; (v) a recorrida não teria comprovado documentalmente que tivesse posse do bem localizado em área privilegiada do Município de Cuiabá-MT; e (vi) a transferência do título teria ocorrido por preço módico, levando-se em conta a importância econômica que a área representaria.

Nesse contexto, o v. acórdão embargado, esclareceu minudentemente todo o processo de regularização fundiária da área, no bojo do qual, o próprio Estado de Mato Grosso, reconheceu a natureza devoluta do lote urbano. Em referido processo de regularização, uma vez demonstrado ser área devoluta, o Estado procedeu à arrecadação do bem, titulando-o e, na sequência,

após devido processo administrativo, o transferiu

onerosamente à

embargada.

Esclareceu-se que o caráter devoluto da área urbana foi reconhecido no procedimento de regularização urbana, após minudente processo investigativo sobre a cadeia dominial do imóvel, no qual foi apurada a inexistência de cadeia registral válida e regular em nome de terceiro e de qualquer ente federado, e expressamente atestado e declarado pelo Presidente do Intermat (fl. 58), ao ratificar Parecer Jurídico da assessoria da autarquia.

Destacou-se que somente após o reconhecimento pelo próprio Estado de Mato Grosso, que a área urbana não integrava o domínio publico e que não pertencia ao

Município de Cuiabá,

tampouco a qualquer particular,

é que se

promoveu a arrecadação e titulação da área, mediante processo discriminatório. Veja, fragmentos do voto condutor:

“ (...)
consoante se verifica dos autos, houve manifestação do Município de Cuiabá, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, em que manifesta que "a área em questão não é de propriedade do Poder Público Municipal bem como também não é de seu interesse"
(fl. 86 — CDRom e 57v).
Assim é que, restou evidenciado nos autos que o procedimento de regularização do lote urbano foi completamente regular, em observância à Lei Federal n. 6383 de 07.12.76, que trata do processo discriminatório de terras devolutas da União, aplicável à esfera estadual (art. 27), e da Lei Estadual n. 3922 de 20.09.77, que dispõe sobre o Código de Terras do Estado, como se evidencia da farta documentação acostada, que instruiu o processo de regularização, a saber
: (i) Certidão n. 008/2013-emitido pelo Secretaria de Patrimônio da União – SPU/MT –, certificando a ausência de registro cadastral do imóvel (fl. 267); (ii) Ofício n. 44/ARREC/13- reconhecendo o caráter devoluto da área e solicitando à SPU/MT, Certidão de inexistência de Título defini tivo ou Licença de Ocupação pela União (fl. 268); (iii) Ofício n. 043/ARRE/2013, reconhecendo o caráter devoluto da área e solicitando ao INCRA, a mesma titulação (fl. 268v)- (iv) Ofício n. 115/ARREC/13 (fl. 271v); (v) Edital de Notificação 25/13, publicado em 23.03.13 (fl. 270v); (vi) Certidão do Cartório da 1° Circunscrição de Registro de Imóveis, que atesta a inexistência de matrícula referente ao imóvel (fl. 273), e outros documentos necessários a incorporação do bem ao patrimônio do Estado.
Deveras, feita a pesquisa no registro público das Serventias Extrajudiciais da Capital, e certificado pelo Cartório de Registro de Imóveis da Circunscrição, a inexistência de domínio público e particular da área que o Estado reconheceu como indispensável ao seu desenvolvimento socioeconômico
, e cumpridas as determinações dos artigos 27 e 28 da Lei n. 6383/76, mediante a comprovação da ausência de contestação ou reclamação administrativa quanto ao domínio e posse do imóvel, inclusive, ausência de interesse do próprio Município, responsável pela execução da política urbana, o Estado de Mato Grosso requereu o registro do lote urbano perante o 7° Serviço de Registro de Imóveis (fl. 276), que após o cumprimento das formalidades legais, foi gerada a Matrícula 27.125, registrada em 27.06.13
(id n. 107279479 – fl. 132)

Deveras, a área urbana, nunca pertenceu ao município de Cuiabá, tampouco ao Estado de Mato Grosso, e foi por este arrecadada após minucioso processo de arrecadação, destinado, justamente à titulação de imóveis abandonados, quando, então, após pesquisa no registro público das Serventias Extrajudiciais da Capital, e certificado pelo Cartório de Registro de Imóveis da Circunscrição, a inexistência de domínio público e particular da área, o Estado de Mato Grosso, reconheceu o lote urbano como indispensável ao seu desenvolvimento socioeconômico, e requereu o registro do titulo, em favor do ente federado.

Empós, fez a apuração do valor venal do imóvel à época, que foi calculado pela própria autarquia estatal, não havendo plausibilidade na alegação de preço módico, porque a avaliação foi feita pelo próprio Estado, embasado em estudo técnico, à vista dos parâmetros praticados no mercado do valor venal do lote urbano

à época.

Assentou-se que no local funcionou por um período a

EE. José Magno –, que há mais de 10 anos teria sido demolida e transferida para outra região, em que foi edificado novo prédio para abrigar a instituição de ensino. Pontuou-se, que desde então o local foi abandonado e após pesquisas constatou-se que a área não pertencia ao Estado, nem ao Município e a nenhum particular, inaugurando-se, assim, pelo Estado de Mato Grosso, o processo de arrecadação da área.

Quanto à natureza de área devoluta, restou expressamente ressaltado na
ratio decidendi
do voto condutor: “
é
de relevo ressaltar que o imóvel nunca pertenceu ao Estado de Mato Grosso, com quer fazer crer o Ministério Público, porquanto, ao que se afigura, tratava-se de terra devoluta que estava em processo de arrecadação pelo Município, tanto é que havia pedido de doação do imóvel formalizado por meio do Termo de Convênio n. 006/2010 entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal, (...) em que reclamava a escrituração e registro da doação da área para o Estado de Mato Grosso, e como foi informado pelo próprio Órgão Ministerial

(...)

A arrecadação do bem pelo Estado de Mato Grosso só foi possível, após manifestação expressa do Município de que não possuía interesse no imóvel (...)”

(
id n. 107279479- f. 133) negritei.

Nesse cenário, destacou-se não se tratar de alienação de bem publico estadual, ainda que desafetado,

já que o imóvel nunca pertenceu ao Estado de Mato Grosso, mas de legitimação de posse e regularização de imóvel urbano, que foi arrecadado e incorporado ao patrimônio do Estado de Mato Grosso, em ação discriminatória, e, em seguida, outorgada, titulação à terceiro, que há longo tempo ocupara a área, e detinha a posse do imóvel.

Outrossim, esclareceu o v. acórdão, em relação aos requerimentos formulados para utilização da área, tanto pela Secretaria de Educação, quanto pela Secretaria de Estado de Cultura, foram endereçados quando o imóvel não mais pertencia ao Estado de Mato Grosso.

Assim é certo que houve o enfrentamento total da matéria alegada no recurso,

ou seja, a natureza devoluta da área,

que nunca pertenceu ao Estado de Mato Grosso, nem ao Município de Cuiabá, não possuindo destinação pública,

a arrecadação pelo Estado de Mato Grosso e posterior instauração de processo discriminatório. Logo, não procede a alegação de ofensa aos artigos 1022 e 489 do CPC.

Desta feita, como dito alhures, cuida-se na realidade de mera irresignação do embargante com o resultado do aresto, no afã de obter a reapreciação da matéria já enfrentada e debatida pelo Colegiado Desta Câmara de Direito Público, cuja desiderato não é possível pela via dos embargos de declaração, que como cediço, trata-se de recurso de vinculação

obrigatória,, e com finalidade especifica de esclarecer, complementar ou corrigir erro material da decisão, inexistente no caso em pauta.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA E INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL – DANO COMPROVADO POR MEIO DE PROVA PERICIAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3.

Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado”
.( RED N.

1001476-94.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos rejeitados
.” (RED n. 1014006-59.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

Assim, à mingua de qualquer vicio a ser sanado, devem os embargos de declaração ser rejeitado.

Ante o exposto, conheço dos presentes aclaratórios, e no mérito,
os rejeito,
mantendo incólume o v. acordão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024